Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-91.2022.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Impetração contra ato da autoridade impetrada que, baseando-se na Resolução n. 358/2010 do CONTRAN, exige curso superior completo para o exercício da função de Diretor de Ensino vinculados a Centro de Formação de Condutores. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Resolução no 358/2010 que já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão

Ementa:
Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Impetração contra ato da autoridade impetrada que, baseando-se na Resolução n. 358/2010 do CONTRAN, exige curso superior completo para o exercício da função de Diretor de Ensino vinculados a Centro de Formação de Condutores. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Resolução no 358/2010 que já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0012992-03.2017.8.26.0000. Ofensa ao princípio do pacto federativo e ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Precedentes. Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.